Tribunal: STF
Processo: RE 235141
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Esta Primeira Turma, ao julgar os embargos de declaração
no RE 153.655, relator o Ministro Sydney Sanches, e o RE 157.042, de
que fui relator, decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna
sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é auto-aplicável,
por depender de legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis
8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91).
Recurso extraordinário conhecido e provido.